Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta Sisbajud, Renajud e Infojud. Significativo lapso temporal. possibilidade de renovação.
Defere-se a renovação de consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud quando significativo o tempo decorrido desde a última pesquisa.